Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-39.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011704-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO BRAGA ALVES - CPF: 025.225.621-26 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 228.684.348-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR, QUE A CONCEDEU EM PARTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. VIDA ERRANTE E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente, preso preventivamente por suposta prática do crime de lesão corporal por misoginia (art. 129, §13, do Código Penal). A impetração sustenta a carência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo, a desnecessidade do encarceramento e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, além de suposta ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; e (ii) avaliar se, diante do contexto fático, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prática de nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime doloso evidencia a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva como medida adequada à garantia da ordem pública.

4. A gravidade concreta da conduta, consistente em agressão e tentativa de estrangulamento da companheira na presença de criança de tenra idade, somada à condenação anterior por homicídio, reforça a necessidade da medida acautelatória extrema.

5. O descumprimento de condições impostas pelo juízo da execução, aliado à conduta errante do paciente e sua ausência de vínculo com o distrito da culpa, desaconselham a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

6. Não cabe a este Tribunal de Justiça, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Teses de julgamentos: “1. Tem-se por suficientemente motivada a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos, atuais e individualizados que demonstrem sua imprescindibilidade. 2. A existência de condenação pretérita e o cumprimento de pena em regime aberto reforçam a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando presentes indícios de reiteração e descumprimento das condições impostas para expiação da reprimenda no regime mais brando, não sendo suficiente para infirmar a imprescindibilidade da custódia a manifestação da vítima contrária à imposição de medidas protetivas contra o agente. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal só devem ser aplicadas quando suficientes para assegurar os fins do processo penal, o que não se vê quando outra solução não se mostra mais adequada à garantia da ordem pública do que o encarceramento cautelar do suspeito dotado de periculosidade social. 4. A prisão preventiva não guarda vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime de cumprimento a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, inadmitido na estreita via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Fabricio Braga Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de abril do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n. 1004102-82.2025.8.11.0004, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica (
arts
. 129, §13, do Código Penal).

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora
decretou a
prisão preventiva do paciente
sem
, todavia,
apont
ar
elementos concretos e idôneos que
a
justificassem.

Afirma que não há perigo à integridade física da vítima, tendo em vista que ela declarou que não desejava as medidas protetivas e, portanto, não existem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente com base na preservação da integridade física ou mental da ofendida.

Aduz que inexiste risco de reiteração delitiva pois o paciente não foi condenado por tentativa de homicídio, como afirma o juízo singular; sustentando, ademais, que a autoridade acoimada de coatora se baseou em informações equivocadas, caracterizando constrangimento ilegal.

Assevera que não se
constata
risco à aplicação da lei penal, considerando que “
o Paciente não é um foragido ou alguém com intuito de se esquivar da aplicação da lei penal. Trata-se de trabalhador que, para garantir o sustento de sua família, precisa se deslocar temporariamente”

Alega que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diverso do fechado.

Defende que a autoridade indigitada como coatora não fez uma análise individualizada das medidas cautelares cabíveis ou não no caso concreto; sustentando, ademais, que não há elementos informativos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar do paciente, tampouco justificativa plausível para que não sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
preventiva do paciente,
ou, subsidiariamente, a
sua
revogação, ainda que condicionad
a
ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. Por derradeiro,
prequestiona
toda a matéria, para fins de eventual interposição de recurso perante as cortes superiores.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
281410360
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
283213394
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,

CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315
,
CPP).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte,
impende-se registrar que,
não obstante a decretação daprisãopreventiva do paciente esteja fundamentada em elementos
informativos
extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema.

Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a ordem de prisão não se sustenta, não por carência
de fu
ndamentação,mas porque é desproporcional diante do contexto fático, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a
integridade física e psicológica da vítima
podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

A propósito, no ponto que interessa, eis as razões adotadas pelaautoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...] Já o periculum
libertatis
está igualmente demonstrado, devendo ser garantida a ordem pública. Isso porque, como bem lançado pela manifestação da D.
Presentante
do Ministério Público, o custodiado tem histórico de violência contra a pessoa e foi condenado por tentativa de homicídio no estado de Goiás.

No mais, há a necessidade atual de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, pois como relatado pelo condutor da ocorrência, foi a própria vítima que acionou a polícia militar, solicitando proteção.

Deve ser ponderado que o próprio custodiado relatou em sua entrevista que cumpre pena por processo oriundo da Comarca de
Vicentinópolis
/GO. Que, inclusive, pediu transferência para cumpri-la na cidade e comarca de Rondonópolis, no entanto, atualmente estava vendendo na cidade de Primavera do Leste, e pretendia se deslocar para Brasília. Desta feita, denota-se que o custodiado não tem vínculo no distrito da culpa, portanto, a custódia cautelar também se fundamenta no resguardo da aplicação da lei penal.

Consigna-se que a pena do delito imputado ao investigado ultrapassa 04 (quatro) anos – artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Nesse passo, a situação examinada preenche os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Desse modo, comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente por se revelarem inadequadas e insuficientes na espécie. [...]

No caso, embora a decisão judicial indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da
nec
e
ssidade da garantia da ordem pública
e
de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação. Isso porque,
não há, nos autos, elementos
suficientes para
demonstrar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
sejam insuficientes para alcançar os objetivos almejados com a
medida extrema
.

Com efeito
,

a
própria vítima declarou expressamente que não desejava a imposição de medidas protetivas
contra o paciente – circunstância
que
, apesar de não instar eventual necessidade de imposição de medidas cautelares ou ainda de decretação da prisão cautelar
–,
enfraquece o argumento de que
a
integridade física e psicológica
da vítima
demandaria, de forma inarredável, a prisão preventiva
reprochada
.

Logo, n
ão obstante
não se desconheça que o magistrado não está vinculado à vontade da vítima
para decretação da prisão preventiva
,
especialmente em razão
do
Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID)
, a recusa das medidas por parte da ofendida
deve ser considerada juntamente com as demais circunstâncias do caso concreto
na ponderação quanto à real necessidade de
prisão
cautelar.

Por outro lado, a
existência de
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
[n. 7000020-41.2023.8.09.0129]
,
por conta do
qual o paciente cumpria
pena
em regime aberto, não é suficiente, por si só, para justificar a
imposição da medida extrema, mormente pelo fato de
não
haver
registro de descumprimento de medidas
protetivas
impostas
. Além disso,
não
é
possível presumir que não há vínculo
do paciente
com o distrito da culpa somente em razão de sua mobilidade geográfica.

Diante disso, por mais que a situação retratada revele elevada reprovabilidade,
a expressa manifestação da vítima no sentido de recusar a aplicação das medidas protetivas contra o paciente
;
bem como a inexistência de descumprimento da
s imposições do regime de cumprimento de pena,
indicam que a imposição de medidas cautelares alternativas, no presente caso, é suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema.

Isso porque a

prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser aplicada como última
ratio
, somente se revelando legítima quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da medida extrema diante da presença dos requisitos legais previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal.

Além disso, n
ão se pode perder de vista que a custódia cautelar, embora não se confunda com a pena, representa restrição severa à liberdade do indivíduo antes de sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser compatível com os fins que a justificam.

Aliás, acerca da temática, eis o entendimento
do Superior Tribuna
l
de Justiça:

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. O modus operandi do delito, praticado em situação de violência doméstica, autorizava a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, no tempo da sua decretação.

2. Transcorridos, entretanto, mais de 4 meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, podem ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima.

3. Tem-se que, "
em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima
" (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/2019).

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a
ser
fixadas pelo magistrado de origem, a fim de informar o endereço e justificar suas atividades;

b) proibição de aproximar-se da vítima
à distância
inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e eventual local de trabalho; c) proibição de manter contato com a ofendida, pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação, inclusive telefônico; e d) monitoração eletrônica por 6 meses, como forma de controle mais eficiente das medidas das letras b e c.

(HC n. 644.739/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe
de 31/5/2021.)
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça
, em consonância com o entendimento
da referida corte superior,
firmou o
seguinte entendimento
acerca da temática:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA RELATIVIZADA ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não se desconhece a gravidade de qualquer ato de violência praticado no ambiente familiar, contudo, mesmo que se pudesse inferir a existência de risco à integridade física da vítima, verifica-se, no caso concreto, que a submissão do acusado a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é, no momento,
adequada e suficiente
para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Isso porque a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso” (STJ,
AgRg
no RHC n. 154.869/SP).

(
N.U 1025087-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

Destacamos

Destarte
, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da vítima, é
sabido
que não se admite a prisão cautelar quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para acautelar a sociedade e o processo, sob pena de violação à excepcionalidade da constrição antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, como sói ser no caso destes autos.

Por outro lado,
não se pode olvidar que
ato criminoso
praticado pelo paciente
envolve
lesão
corporal praticada
no
âm
bito de violência doméstica e familiar
após discussão entre
ele
e sua
companheira
, de modo que,
para conciliar a liberdade individual do paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
,
de outro lado, é impositiva a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância
com o
parecer ministerial, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados em favor de
Fabricio Braga Alves
;

por consequência
concedo em parte
a ordem de habeas corpus almejada, para substituir a sua prisão preventiva p
or
medidas cautelares
diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
do entendimento diverso do douto Relator, os autos dão conta de que o ora paciente foi preso em flagrante após supostamente agredir e estrangular a companheira, o que, em princípio, encontra suporte nas declarações extrajudiciais da vítima e nas fotografias desta que instruem a prova pré-constituída; sendo certo, ainda, que a violência fora praticada na presença do filho unilateral de
FABRÍCIO
, uma criança de apenas 3 anos de idade, não passando despercebido, por fim, que o beneficiário deste
writ
ostenta condenação criminal definitiva pelo crime de homicídio, demonstrando, pois, uma propensão à prática de crimes envolvendo violência contra a pessoa, o que está a robustecer a gravidade concreta da conduta.

Ademais, consoante consta do decreto de prisão, o paciente estava em cumprimento de pena pelo crime doloso contra a vida cometido na cidade de Vicentinópolis/GO quando voltou a delinquir, circunstância que denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

O cometimento de crime durante o cumprimento de pena representa uma quebra de confiança por parte do beneficiado pelo regime menos gravoso, o que justifica, como garantia da ordem pública, a decretação de sua prisão preventiva, justamente por não reunir condições pessoais hábeis a demonstrar que, solto, não tornará a incorrer em ilícitos.

Fosse pouco, curial destacar que o próprio
FABRÍCIO
revelou em seu breve interrogatório extrajudicial que havia solicitado ao juízo da execução penal a transferência do PEP inicialmente para a Comarca de Cuiabá/MT e, depois, para Rondonópolis/MT, mas tanto ele quanto a vítima narraram uma vida conjugal errante como vendedores de doces, em que ora estão em uma cidade e ora em outra, tanto que, segundo suas declarações, encontravam-se ambos de passagem por Barra do Garças/MT após o increpado ter permanecido alguns dias em Primavera do Leste/MT “separado” da vítima, mas ambos pretendiam se dirigir à Brasília/DF – sem notícia de que tal deslocamento tenha sido autorizado judicialmente –, a evidenciar o descaso do paciente com ordens judiciais, o que me leva à conclusão pela insuficiência e inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Sendo assim, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se, por corolário, a prisão preventiva do paciente, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
do entendimento diverso do douto Relator, os autos dão conta de que o ora paciente foi preso em flagrante após supostamente agredir e estrangular a companheira, o que, em princípio, encontra suporte nas declarações extrajudiciais da vítima e nas fotografias desta que instruem a prova pré-constituída; sendo certo, ainda, que a violência fora praticada na presença do filho unilateral de
FABRÍCIO
, uma criança de apenas 3 anos de idade, não passando despercebido, por fim, que o beneficiário deste
writ
ostenta condenação criminal definitiva pelo crime de homicídio, demonstrando, pois, uma propensão à prática de crimes envolvendo violência contra a pessoa, o que está a robustecer a gravidade concreta da conduta.

Ademais, consoante consta do decreto de prisão, o paciente estava em cumprimento de pena pelo crime doloso contra a vida cometido na cidade de Vicentinópolis/GO quando voltou a delinquir, circunstância que denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

O cometimento de crime durante o cumprimento de pena representa uma quebra de confiança por parte do beneficiado pelo regime menos gravoso, o que justifica, como garantia da ordem pública, a decretação de sua prisão preventiva, justamente por não reunir condições pessoais hábeis a demonstrar que, solto, não tornará a incorrer em ilícitos.

Fosse pouco, curial destacar que o próprio
FABRÍCIO
revelou em seu breve interrogatório extrajudicial que havia solicitado ao juízo da execução penal a transferência do PEP inicialmente para a Comarca de Cuiabá/MT e, depois, para Rondonópolis/MT, mas tanto ele quanto a vítima narraram uma vida conjugal errante como vendedores de doces, em que ora estão em uma cidade e ora em outra, tanto que, segundo suas declarações, encontravam-se ambos de passagem por Barra do Garças/MT após o increpado ter permanecido alguns dias em Primavera do Leste/MT “separado” da vítima, mas ambos pretendiam se dirigir à Brasília/DF – sem notícia de que tal deslocamento tenha sido autorizado judicialmente –, a evidenciar o descaso do paciente com ordens judiciais, o que me leva à conclusão pela insuficiência e inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Sendo assim, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se, por corolário, a prisão preventiva do paciente, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025